Tribunal: STF
Processo: RE 1597153
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA EM 15.7.2019. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO CONTRA JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

 Relatório

Recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

1. Recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S/A, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 
“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE RECURSAL. COISA JULGADA. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. RECÁLCULO. MORA. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REFLEXOS NO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. SALÁRIO PARTICIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. HONORÁRIOS. 
1. Nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do REsp 1312736/RS (08/08/2018), submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 
2. A recomposição da reserva matemática decorrente da incorporação das horas extras ao salário de participação deve ser apurada em liquidação de sentença. 
3. A incorporação das horas extras no salário de participação tem reflexos no Benefício Especial Temporário. 
4. O patrocinador tem legitimidade passiva para responder pelo aporte da cota patronal na recomposição da reserva matemática.
 5. Os valores devidos pelo participante relativos ao aporte da sua cota na recomposição da reserva matemática e aqueles a serem eventualmente recebidos com a revisão do benefício complementar, podem ser compensados. 
6. É devida a preservação do salário de participação do associado quando houver perda parcial de sua remuneração mensal, conforme art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1. 
7. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo do autor” (fls. 1-2, e-doc. 30).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 45).

2. O Banco do Brasil S/A interpôs recurso especial e recurso extraordinário simultâneos.

No recurso extraordinário, Banco do Brasil S/A alega ter o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios contrariado os incs. I e VI do art. 114 da Constituição da República. 

Sustenta que o Tribunal de origem, “ao menos em relação ao Banco do Brasil e considerando o fundamento nuclear esposado pelo v. acórdão recorrido, os temas tratados na presente ação, usurpou a competência constitucional da Justiça Laboral em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho” (fl. 9, e-doc. 55).

Argumenta que, “se a pretensão de recomposição de reserva matemática guarda nexo de causalidade com o não pagamento das 7ª e 8ª horas extras decorrentes do contrato de trabalho, ainda que a indenização perseguida tenha destino para um outro fundo de direito, tais elementos são indissociáveis para aferição da competência constitucionalmente atribuída à Justiça Especializada, definida no art. 114, I e VI da CF/88, que, dessa forma, restou contrariado” (fl. 10, e-doc. 55).

Pede seja o “recurso extraordinário conhecido e provido, para declarar a nulidade do v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação apontada, bem como para pronunciar a incompetência da Justiça Comum em face dos pedidos em face do Banco do Brasil, invertendo-se os ônus de sucumbência” (fl. 10, e-doc. 55).

3. Em 10.4.2024, em decisão monocrática, o Ministro Relator do Recurso Especial n. 1.961.882/DF “decreto[u], de ofício, a incompetência para análise do feito com relação ao Banco do Brasil S.A., extinguindo o feito com relação a ele. Prejudicado, consequentemente, o exame das questões contidas no recurso especial” (fl. 9, e-doc. 86).

4. Contra essa decisão João Batista Mendes de Lima interpôs agravo interno, provido pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas para manter a competência da justiça comum  (e-doc. 175).

Recurso extraordinário com agravo interposto por João Batista Mendes de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça

5.  Agravo nos autos principais interposto por João Batista Mendes de Lima contra inadmissão de recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA N. 1.166/STF. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE COM PRECEDENTES IDÊNTICOS DO STF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. REFLEXO DE VERBAS RECONHECIDAS NA ESFERA TRABALHISTA. RESERVA MATEMÁTICA. PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 190/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 
– DO AGRAVO INTERNO DO AUTOR 
1. Agravo interno em recurso especial, o qual retorna para julgamento em juízo de conformação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível juízo de retratação levantado pela Vice-Presidência do STJ quanto à inaplicabilidade do Tema n. 1.166/STF à hipótese dos autos. 
2. Com relação às ações que visam à inclusão reflexa de valores reconhecidos na Justiça do Trabalho em razão de ato ilícito do empregador – comumente horas extras que não foram pagas corretamente durante a relação trabalhista –, o STJ estabeleceu dois específicos precedentes qualificados (Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ), nos quais se firmou entendimento, essencialmente, de inviabilidade de ‘inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria’, bem como se promoveu a modulação de efeito para reconhecer a excepcional possibilidade de ‘inclusão dos reflexos’ nas demandas ajuizadas até 8/8/2018, hipótese dos autos. 
3. A ilegitimidade passiva da patrocinadora em razão de litígio entre o participante (ou assistido) e a entidade fechada de previdência complementar possuiu expressa ressalva com relação a ‘causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador’. Exegese firmada no REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 1º/8/2018 – Tema n. 936/STJ. 
4. O debate relativo à (i)legitimidade do patrocinador perdeu destaque a partir do julgamento dos EAREsp n. 1.975.132/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, quando a Segunda Seção, amparando-se no Tema n. 1.166/STF, passou a reconhecer que não haveria competência da justiça comum para análise do pleito em desfavor da mantenedora, pois a pretensão de que esta arcasse com a recomposição da reserva matemática deveria ser buscada na justiça do trabalho. 
5. O referido entendimento não encontra reflexo em precedentes idênticos do STF, os quais têm restringido a incidência do Tema n. 1.166 à fase embrionária da ação, onde o beneficiário ainda está buscando o reconhecimento de eventual direito relativo a alguma parcela trabalhista, enquanto, uma vez já reconhecida o direito da parcela remuneratória, ‘os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada’ seriam buscadas na justiça comum, atraindo a incidência do entendimento há muito consagrado no Tema n. 190/STF. Exegese do ARE 1.349.919-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, publicado em 16/3/2022. 
6. Precedentes específicos que reformaram acórdãos do STJ para manter a competência da justiça comum para análise da questão da recomposição da reserva matemática pela patrocinadora: RE n. 1.501.503-AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, publicado em 22/10/2024; RE n. 1.502.005-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, publicado em 19/9/2024. 
– DO RECURSO ESPECIAL DO BANCO DO BRASIL 
7. O patrocinador responde pelos valores devidos para a prévia recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar de aposentadoria do participante/assistido, segundo as regras estabelecidas no contrato previdenciário, de modo que, havendo pedido em seu desfavor para que arque com a recomposição da reserva matemática correspondente, não há como afastar sua legitimidade passiva. 
8. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida pretensão deduzida. 
9. A Segunda Seção do STJ afastou a prescrição do fundo de direito nas hipóteses de revisão do benefício de complementação de aposentadoria, assentando que a obrigação é de trato sucessivo, e a prescrição é quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação, não atingindo, portanto, o fundo do direito. 
Agravo interno da parte autora provido. Consequente desprovimento do recurso especial do Banco do Brasil” (fls. 1-2, e-doc. 175).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, nos termos da seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÃO JÁ ANALISADA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE PELA PATROCINADORA. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO. 
1. Não há omissão quanto à questão da verba honorária, a qual já fora objeto de anterior análise e reiterado o entendimento de que, em razão do pleito contra a entidade previdenciária restringir-se à revisão do benefício e que somente será possível após a efetiva recomposição da reserva matemática, inexiste amparo para a fixação da verba sobre o valor da condenação, base essa imposta em desfavor da patrocinadora. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza omissão. 
2. A pretensão de que a patrocinadora arque com a integralidade da reserva matemática não prospera, seja porque a exegese do entendimento firmado nos Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ deixa consignado que a excepcionalidade de revisão do benefício não autoriza que a apuração dos valores de recomposição ocorra de forma diversa do estipulado no plano de previdência, seja porque há expressa vedação legal prevista no art. 6º, § 1º, da LC n. 108 /2001 de que a patrocinadora arque com valor superior ao devido pelo participante. 
3. O acórdão de origem se alinha ao entendimento do STJ, não havendo como imputar a integralidade da reserva à patrocinadora, cabendo a apuração dos valores em cálculo atuarial com a distribuição dos haveres nos termos do regimento. 
Embargos de declaração acolhidos em parte sem efeitos modificativos” (fls. 3-4, e-doc. 205).

6. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. V e X do art. 5º e o § 3º do art. 202 da Constituição da República. 

Sustentou que “o acórdão recorrido interpreta o art. 6, § 1º, da Lei 108/2001 atribuindo ao autor a responsabilidade pela reparação de metade do prejuízo causado pelo ato ilícito que o vitimou – interpretação que conduz a uma injustiça e viola o art. 202, § 3º, e o art. 5º, V e X, todos da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 255).

Argumentou que “não se pode exigir que o autor arque com valores superiores aos que teria contribuído caso as verbas trabalhistas tivessem sido pagas tempestivamente. O autor não pode ser penalizado por ato ilícito do qual foi vítima. Assim, se o recolhimento intempestivo das contribuições tornou necessária a recomposição da reserva matemática, a responsabilidade deve recair sobre quem cometeu o ato ilícito – o patrocinador – e não sobre a vítima” (fl. 9, e-doc. 255).

Pediu fosse “conhecido e provido o presente recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, de modo a responsabilizar o Banco do Brasil pela recomposição da integralidade da reserva matemática, necessária ao custeio da revisão do benefício do autor” (fl. 10, e-doc. 255).

7. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 270).

Neste agravo, o agravante alega que “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário deve ser reformada, visto que os precedentes citados como fundamento não se aplicam às particularidades do presente caso, que debate a responsabilidade pela recomposição da reserva matemática em razão de ato ilícito do patrocinador, consistente no pagamento intempestivo de horas extras ao participante” (fl. 4, e-doc. 273).

Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo para que seja admitido e provido o recurso extraordinário apresentado pelo agravante” (fl. 4, e-doc. 273).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

8. Diferentes os pedidos e as decisões impugnadas, os recursos serão analisados separadamente.

Recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

9. Razão jurídica não assiste ao Banco do Brasil S/A.

10. O Tribunal de origem concluiu ser a justiça comum competente para julgar a ação, com os seguintes fundamentos: 
“Assim, uma vez que o autor pretende, em síntese, a recomposição da reserva matemática por parte do réu Banco do Brasil S.A., patrocinador do plano de previdência privada, a competência será da justiça comum, já que constitui relação autônoma ao contrato de trabalho, ainda que tenha se originado deste.
Dessa forma, a discussão não é a respeito da relação de emprego, mas, sim, de aspectos civis relacionados ao contrato de previdência privada, com a apreciação de aspectos tipicamente do direito previdenciário complementar, como a base de cálculo do benefício adquirido e a formação da fonte de custeio.
Nesse ponto, quanto à competência para julgar o pedido relativo ao Banco do Brasil nas ações abrangidas pela modulação de efeito (ou seja, ações em que o pedido de revisão é possível), o EDcl no Recurso Especial Nº 1.312.736 expôs que: (...)
Assim, dou provimento ao apelo do autor para reconhecer a competência da justiça comum para a análise dos pedidos feitos em face do réu Banco do Brasil S.A.” (fls. 37-40, e-doc. 30).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Tema 190, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e fixou a tese de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”. Esta a ementa do julgado:
“Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda – Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (DJe 6.6.2013).

Aplicável à espécie a tese fixada no Tema 190 da repercussão geral, pois a matéria em debate é sobre a competência para julgamento de ação revisional de previdência complementar gerida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, para “integração no salário de participação das horas extras e reflexos recebidos nos autos da RT 0002081-75.2014.5.10.0019” (fl. 18, e-doc. 3). 

Ressalte-se ser competência da Justiça comum do Distrito Federal o julgamento do presente caso, pois a sentença foi proferida em 15.7.2019 (e-doc. 17), após o julgamento do paradigma do Tema 190, sendo a demanda de natureza civil.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.410.359/DF, que versa sobre controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Edson Fachin assentou que, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista” (DJe 30.6.2023).

Na espécie em análise, por se tratar de relação jurídica de natureza civil, compete à Justiça comum julgar a controvérsia sobre complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO DOS REFLEXOS DA HORA EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. SENTENÇA POSTERIOR A 20.2.2013. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.502.005-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).

“Direito civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Omissão não verificada. Rediscussão do mérito. Óbices das Súmulas 279 e 454/STF. Honorários Majorados. Embargos de declaração rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento a recurso, buscando a revisão do julgado. 2. A parte embargante alega existência de omissão na decisão impugnada quanto à preliminar de repercussão geral e quanto à aplicabilidade do Tema 1.166. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão impugnada apresenta vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e se os embargos de declaração são o meio adequado para a rediscussão do mérito da causa e a reanálise de questões já decididas. III. Razões de decidir 4. Não foram constatados quaisquer vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada, tendo sido devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia. 5. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela parte, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e o Tema 339 da Repercussão Geral. 6. A decisão embargada salientou a deficiência na demonstração da repercussão geral, que deve ser expressa, clara e motivada, revelando a transcendência dos interesses da causa. 7. A inaplicabilidade do Tema 1166 da Repercussão Geral foi confirmada, alinhando-se à jurisprudência da Suprema Corte que reconhece a competência da Justiça Comum para julgar casos de revisão de complementação de aposentadoria decorrente de verbas trabalhistas já reconhecidas, sem pedidos relacionados a novas verbas trabalhistas, conforme o Tema 190 da Repercussão Geral. 8. A revisão do entendimento adotado pela Corte local demandaria o reexame de provas, análise de cláusulas contratuais e legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado em decorrência de mero inconformismo da parte. IV. Dispositivo 10. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 11. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.579.017-AgR-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2026).

“Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência complementar. Revisão de benefício. Competência da Justiça comum. Tema 190 da repercussão geral. Inaplicabilidade do tema 1.166. Ato jurídico perfeito. Impossibilidade de inclusão da verba CTVA no cálculo do benefício. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em demanda proposta por beneficiário de previdência complementar contra a FUNCEF. O recorrente buscava a inclusão da verba denominada Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) na base de cálculo do benefício previdenciário, alegando que a questão deveria ser apreciada pela Justiça do Trabalho. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se compete à Justiça do Trabalho ou à Justiça comum apreciar demanda envolvendo a inclusão da verba CTVA no cálculo de benefício de previdência complementar, considerando a existência dos temas 190 e 1.166 da repercussão geral; e (ii) se é possível revisar benefício previdenciário complementar para incluir verba não prevista no salário de contribuição, quando o beneficiário aderiu voluntariamente a novo plano previdenciário, configurando ato jurídico perfeito. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem concluiu que a adesão ao novo plano previdenciário configurou novação de direitos, com renúncia expressa às disposições anteriores, caracterizando ato jurídico perfeito, insuscetível de revisão judicial. 4. Destacou que a verba CTVA não integrou o salário de contribuição e, por isso, não pode repercutir no benefício previdenciário, sob pena de violação à lógica do regime de capitalização. 5. A decisão agravada aplicou corretamente o tema 190 da repercussão geral, que fixa a competência da Justiça comum para julgar demandas contra entidades privadas de previdência, afastando a incidência do tema 1.166, já que não houve decisão prévia da Justiça do Trabalho reconhecendo a natureza salarial da verba em questão. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Jurisprudência relevante citada: Temas 1.166 e 190 da repercussão geral, ARE 1.528.891 AgR-ED” (ARE n. 1.563.460-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.10.2025).

O julgado recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.

Recurso extraordinário com agravo interposto por João Batista Mendes de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça

11. Razão jurídica não assiste ao agravante.

12.  O Superior Tribunal de Justiça concluiu que a responsabilidade pelo aporte da reserva matemática deve ser apurada por meio de cálculo atuarial, com a distribuição dos encargos na forma prevista no regulamento do plano de previdência complementar. 

Confiram-se trechos do voto do Desembargador relator, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo agravante:
“Por seu turno, a questão da responsabilidade pelo aporte da reserva matemática merece esclarecimentos, visto que, quando do análise do recurso especial do ora embargante (fls. 1.796-1.805), a questão acabou por prejudicada em razão da decretação da incompetência, de modo que a reversão do entendimento para manutenção da competência da justiça comum requer sua análise. 
Na origem, assim se manifestou o Tribunal (fl. 1.212):
O autor, João Batista Mendes de Lima, apela alegando que o réu Banco do Brasil S. A. deve ser responsabilizado pela recomposição da reserva matemática da cota do participante e da cota patronal, uma vez que, por não ter pagado as horas extras e seus reflexos no momento oportuno, não houve o recolhimento das contribuições devidas à ré PREVI. Com razão parcial o autor/apelante. A responsabilidade do patrocinador pela recomposição da reserva matemática se restringe à cota patronal, e não à cota do participante, que, no caso, deve ser arcada por ele próprio.
Contudo, a pretensão de que a patrocinadora arque com a integralidade da reserva matemática não prospera. 
Primeiro, porque a exegese do entendimento firmado nos Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ deixa consignado que a excepcionalidade de revisão do benefício não autoriza que a apuração dos valores de recomposição ocorra de forma diversa do estipulado no plano de previdência: (...)
Ademais, há expressa vedação legal prevista na LC n. 108/2001 de que a patrocinadora arque com valor superior ao devido pelo participante: (...)
Assim, no ponto, o acórdão se alinha ao entendimento do STJ, não havendo como imputar a integralidade da reserva à patrocinadora, cabendo a apuração dos valores em cálculo atuarial com a distribuição dos haveres nos termos do regimento” (fls. 7-9, e-doc. 175).

13. Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a responsabilidade pelo aporte da reserva matemática demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar n. 108/2001), do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REAJUSTE. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 863.391-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.5.2015).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ADICIONAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANTES DA APOSENTADORIA. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. REGRAMENTO. RESERVA MATEMÁTICA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.371.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.2.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO NO PLANO DE PREVIDÊNCIA. FORMA DE CUSTEIO. LEI COMPLEMENTAR 109/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. RECEBIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NOS TERMOS DAS REGRAS VIGENTES QUANDO DA ADESÃO AO PLANO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 742.083. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.164.858-AgR, Relator o Mi